Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716379-37.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator